Tribunal: STF
Processo: AI 468245
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que compete à
Justiça Comum Estadual dirimir as demandas propostas por antigos
ferroviários e pensionistas de empresas incorporadas à FEPASA,
buscando a retificação do cálculo de seus proventos ou pensões.
Precedentes.
2. É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal
ao não admitir, em sede extraordinária, alegação de ofensa indireta
à Constituição.
3. Decisão fundamentada, porém contrária aos
interesses da parte, não configura negativa de prestação
jurisdicional.
4. Agravo regimental improvido.